Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600507-11.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO MARIA SANTANA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO MARIA SANTANA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
11/08/2021
Número: 0600507-11.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/05/2021
Processo referência: 0600511-48.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600507-
11.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Joao Maria Santana, relativas às Eleições
de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Joao Maria Santana, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Liberal - PSL, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas porque não houve abertura de
conta bancária para a movimentação de recursos de campanha. Conforme análise técnica, o
candidato teve apenas movimentação de recursos estimados em dinheiro, totalizando R$ 3.905,67
em receitas e despesas, sendo que a não abertura de conta bancária constitui irregularidade grave
e insanável vez que é obrigatória nos termos do art. 8o, da Resolução TSE n.23.607/2019; candidato
falecido representado pelo Partido Social Liberal - PSL, nos termos do despacho ID nº 34980316).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO MARIA SANTANA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
JOAO MARIA SANTANA (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - TUNAS DO PARANA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41202
166
11/08/2021 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.425

RECURSO ELEITORAL 0600507-11.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO MARIA SANTANA VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
RECORRENTE: JOAO MARIA SANTANA
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - TUNAS DO PARANA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DAS CONTAS E
DA FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A suposta ausência de movimentação financeira não
exime o candidato da abertura de conta bancária
específica de campanha.
2. A ausência de abertura de conta bancária específica
é irregularidade de natureza grave, que justifica a
desaprovação das contas, por impedir a efetiva
fiscalização da movimentação financeira da campanha
por esta Justiça Especializada.
Num. 41202166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115234428700000040212392
Número do documento: 21081115234428700000040212392

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por JOÃO MARIA SANTANA, candidato ao cargo de vereador no
município de Tunas do Paraná, em face da sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral
de Bocaiúva do Sul/PR (ID 34980816) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão
não abertura de conta bancária específica de campanha, com fundamento no disposto no art.
74, III, c/c §§ 2º e 4º, da Resolução 23.607/2019-TSE.
Em suas razões recursais (ID 34981116), sustenta o recorrente que:
embora o
a)
candidato não tenha realizado a abertura da conta bancária específica exigida pela norma
contida no art. 22 da Lei n° 9.504197, essa falha não enseja a desaprovação das contas in
, porquanto não ficou prejudicada a análise da prestação de contas, tendo em vista a
casu
ausência de movimentação financeira;
tal vício ocorreu em razão de dificuldades técnicas
b)
encontradas junto das instituições bancárias, sendo de conhecimento geral que houve diversos
problemas relacionados à abertura de conta corrente nestas eleições, ocasionando atrasos ou
mesmo, em casos como esse em análise, a impossibilidade de abertura;
foram utilizados
c)
apenas de recursos estimáveis oriundos de doações de materiais de campanha feitas pelo
partido, conforme se observa dos demonstrativos de Receitas e Despesas, em valores muito
reduzidos ou quase inexistentes, evidenciando o caráter humilde e pouco dispendioso da
campanha realizada, destacando que Tunas do Paraná possui não muito mais que 6.000
habitantes, revelando um contexto no qual as campanha feitas “boca a boca” se mostram muito
efetivas, não sendo sequer necessária realização de grandes gastos para cativar o eleitorado;
é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de
d)
aprovar as contas. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformando-se a sentença,
aprovar as contas do recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão de intempestividade e, alternativamente, pelo
desprovimento, ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das
contas, pois impede a análise da veracidade das informações, no tocante à ausência de
movimentação de recursos (ID 38642216).
É o relatório.
VOTO
Num. 41202166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115234428700000040212392
Número do documento: 21081115234428700000040212392

Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 12 de
maio de 2021, pela publicação no DJE, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 18
de maio, depois de ultrapassado prazo recursal de três dias.
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, compulsando-se o sistema PJE de 1º grau, é possível constatar que
a sentença foi disponibilizada no PJE de 13/04/2021, tendo a publicação ocorrido em
14/04/2021 (sexta-feira).
Desse modo, o prazo começou a fluir apenas no dia 17, encerrando-se no dia 17
de maio, encerrando-se em 21 de maio, de sorte que o recurso é tempestivo, motivo pelo qual
não há óbice ao seu conhecimento.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto JOÃO MARIA SANTANA,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Tunas do Paraná, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão não
abertura de conta bancária específica de campanha.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que não há espaço para qualquer ponderação
acerca da alegada ausência de movimentação financeira, por se constituir em irregularidade
grave e insanável.
O recorrente, por sua vez, reitera a ausência de movimentação financeira e
sustenta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
para o fim de aprovar as contas.
Ocorre que, conforme bem afirmado na sentença, a natureza da irregularidade em
questão é grave, pois impede totalmente a efetiva fiscalização da alegada ausência de
movimentação financeira.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
(...) 2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
Num. 41202166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115234428700000040212392
Número do documento: 21081115234428700000040212392

causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. (...)
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718
de 10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 16/12/2019)

A alegação quanto às dificuldades técnicas de acesso às instituições bancárias
em razão da pandemia não encontra respaldo, já que, por mais que não se olvide de tais
dificuldades, as quais sabidamente implicaram
na abertura de contas de campanha
atrasos
por diversos candidatos, no presente caso houve

, pois não
descumprimento total da norma
foi providenciada a abertura da conta bancária obrigatória durante todo o período de
campanha.
Ademais, ainda que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, é
pacífico que “

É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido

qualquer movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha
”
desistido ou renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55522 de
21/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/11/2019, destaquei).
Aliás, a própria resolução não deixa qualquer margem para dúvida, ao prever no §
2º do art. 8º que “A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros (...)”.
Assim, é de se refutar o argumento de ausência de razoabilidade na
desaprovação das contas, inclusive porque a recorrente não comprovou se enquadrar em
nenhuma das exceções previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.6067/2019,
segundo o qual:
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
;
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º)
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.

Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que deve ser mantida a sentença de
desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Num. 41202166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115234428700000040212392
Número do documento: 21081115234428700000040212392

Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de desaprovação das contas prestadas por JOÃO MARIA SANTANA,
referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600507-11.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO MARIA
SANTANA VEREADOR, JOAO MARIA SANTANA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, LUIS FELIPE PICHORZ
- PR0093618 - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - TUNAS DO PARANA - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR0092625 E LUIS
FELIPE PICHORZ - PR0093618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE
BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41202166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 11/08/2021 17:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115234428700000040212392
Número do documento: 21081115234428700000040212392